Tribunal: TJSP
Processo: 1501906-19.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADA A NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS RÉUS – FORMALIDADE NÃO É ESSENCIAL À VALIDADE DESTA ESPÉCIE DE PROVA – ART. 226, II, CPP – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU DA

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADA A NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS RÉUS – FORMALIDADE NÃO É ESSENCIAL À VALIDADE DESTA ESPÉCIE DE PROVA – ART. 226, II, CPP – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU DA SEMI-IMPUTABILIDADE DE CORRÉU – REDUÇÃO DO ÍNDICE RELATIVO AO CONCURSO FORMAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.